Tribunal: TJDFT
Processo: 0729905-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729905-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEODIR PEDRO RECH AGRAVADO: KASA MOTORS LTDA, BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LEODIR PEDRO RECH (autor), contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de obrigação de fazer (Processo n° 0716102-18.2022.8.07.0001), movida em face de KASA MOTORS LTDA e BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., acolheu a impugnação à gratuidade de justiça e revogou o benefício anteriormente concedido, condenando o autor, ainda, ao pagamento de multa no valor de cinco vezes o montante das custas iniciais, no prazo de 15 dais, sob pena de extinção do feito (ID 133623334, dos autos originários). Em suas razões (ID 39092670), o agravante informa que o d. Juízo da causa revogou o benefício da gratuidade de justiça, considerando que a causa de pedir envolve a aquisição de veículo avaliado em R$280.000,00. Destaca que a declaração de renda apresentada nos autos sinaliza para o recebimento de remuneração no patamar de R$6.000,00, quantia que não é suficiente para o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e o de sua família. Aduz que a simples afirmação de hipossuficiência satisfaz a disciplina normativa prevista no artigo 4°, da Lei n° 1.060/50. Rechaça o reconhecimento de litigância de má-fé. Indica que o documento de ID 123880151 representa apenas uma ficha cadastral de pessoa física, elaborada de modo unilateral pela parte requerida. Requer, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que a ação de origem não seja extinta. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Sem preparo, tendo em vista o objeto do recurso. Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente, por si só, para a concessão do benefício pleiteado, exigindo-se a comprovação da alegação de miserabilidade, segundo se infere em uma interpretação sistemática dos artigos 98, § 3o, e 99, do Código de Processo Civil, e artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTODECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, segundo os quais é autorizada sua concessão, em regra, mediante declaração de hipossuficiência. 1.1. Ocorre que a presunção de pobreza, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de provas contrárias constantes dos autos, nos termos do §2o do art. 99 e art. 100 do CPC. 1.2. A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício da justiça gratuita, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 2.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas processuais. 3. A juntada parcial e descontínua de extratos bancários pela agravante, sem carrear aos autos nenhum outro documento, não é capaz de demonstrar a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, devendo ser indeferido o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1354118, 07033938520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021 - g.n.) Infere-se, do exame do caderno processual, que o agravante, para fazer prova da alegada hipossuficiência, juntou Declaração Anual do SIMEI apresentada para o ano de 2021, com registro de receita bruta total de R$80.000,00, equivalente a R$6.666.66 mensais (ID 123880188). O d. Juízo da causa, considerando apenas tal documento e a própria declaração de hipossuficiência, deferiu o benefício, mas com o destaque sobre a possibilidade de posterior impugnação (ID 124512658). Na sequência, o requerido BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., em sede de contestação, impugnou o benefício concedido, conferindo destaque ao fato de que o objeto da demanda envolve a aquisição de um veículo HILUX CD, SRX, pelo valor de R$285.900,00, tendo sido efetuado o pagamento do montante de R$95.900,00, a título de entrada, parcelado o valor residual em 60 prestações de R$4.918,04 (ID 129500062). À luz de tal cenário, o d. Magistrado singular, por ocasião do saneamento do feito, revogou a gratuidade de justiça, além do que aplicou multa por litigância de má-fé, considerando a existência de documento nos autos que demonstra que o autor, em março de 2022, havia declarado renda mensal de R$150.000,00, e patrimônio de R$950.000,00. No que diz respeito, em específico, ao pedido recursal de gratuidade de justiça, é notório que o agravante não faz jus ao benefício. Para além de reconhecer uma renda mensal de aproximadamente R$6.500,00 mensais, montante que já supera o valor recebido, em média, pelos trabalhadores assalariados do Brasil, os demais elementos de prova presentes nos autos – notadamente a aquisição de veículo de luxo - bem revelam sinais de riqueza não compatíveis com a caracterização da hipossuficiência econômica. Não se pode olvidar que os benefícios da justiça gratuita, embora não reservados unicamente aos jurisdicionados em situação de extrema pobreza, devem ser destinados apenas àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejudicar o seu sustento, sob pena de inviabilizar a própria prestação do serviço jurisdicional gratuito à parcela da população que realmente dele necessita. Assim, levando em consideração que o agravante tem renda e patrimônio superior à vasta maioria da população brasileira, e que as custas processuais no Distrito Federal, em regra, não são altas, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Nessa perspectiva, por ora, deve ser mantida a decisão que revogou a gratuidade de justiça e que determinou o pronto pagamento das despesas processuais. Por outro lado, quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não restou demonstrado, de plano, o desacerto da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, bem como o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Ao ensejo, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator